Tribunal: STF
Processo: Rcl 60906
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Assaí/PR, em que se articula descumprimento do que decidido no HC 215.071/PR. 



    Alega-se que, nos autos do HC 215.071/PR, a ordem foi concedida para “determinar ao Juízo de origem a intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra a acusada, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal”, contudo, a vítima, embora devidamente intimada, deixou de oferecer representação no prazo estipulado.



    Sustenta-se o descumprimento da decisão proferida no referido habeas corpus tendo em vista que a autoridade reclamada deixou de proceder à extinção da punibilidade da reclamante mesmo ante a ausência de representação.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da reclamante em razão da ausência de representação da vítima.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, verifica-se, de plano, inexistir a alegada violação, porquanto o Juízo a quo cumpriu, integralmente, a decisão exarada no HC 215.071/PR, conforme se extrai das informações prestadas pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Assaí/PR (eDOC 9):



    “I – Trata-se de ação penal sob n. 0002983-77.2018.8.16.0047, instaurada em face de Hariadne de Souza Campos. 



    II – Conforme item 213.1, foi proferida sentença, que condenou a ré como incursa nas sanções do art. 171, “caput”, na forma do art. 70, todos do Código Penal, que foi objeto de recurso. 



    III – Conforme Acórdão de item 242.1, o apelo foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, tendo a decisão transitado em julgado. 



    IV – Conforme decisão de item 297.1, foi interposto Ag.reg. no Habeas Corpus nº 215071, perante o Eg. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem concedida para determinar ao Juízo de origem a intimação da vítima para manifestar eventual interesse em representar contra a acusada, no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 



    V – Em data de 08 de dezembro, no item 303.1, foi certificado que Certifico e dou fé que, na presente data, entrei em contato junto a vítima Fernando Andrade, através do número de telefone celular 43 99149-0969, sendo que nesta ocasião informou seu desejo na representação em face de Hariadine de Souza Campos. 



    O defensor da vítima foi intimado dessa representação e da comunicação nos autos de Habeas Corpus.



    VI – Essa representação foi informada nos autos de Habeas Corpus nº 215071, na peça 27. 



    VII – Assim, houve o cumprimento da determinação contida no referido Habeas Corpus, com a juntada da representação da vítima.”



    Como se vê, a vítima foi contatada e manifestou interesse inequívoco em representar contra a ora reclamante, o que foi devidamente certificado nos autos. 



    Inexiste, portanto, in casu, a alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente